Tribunal: STF
Processo: Rcl 36161
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Cruzeiro/SP afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011507-34.2016.5.15.0040, inobservado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula.
    Narra figurar como réu em ação ajuizada pelo interessado, José Geraldo Pereira Lopes, visando o pagamento de diferenças salariais relativas ao ano de 2016, decorrentes de apontada revisão geral anual, em patamares diversos, de vencimentos de servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Esclarece concedido, por meio da Lei local nº 4.456/2016, aos servidores da Câmara de Vereadores e agentes políticos, o percentual de 10,67%, ao passo que, ao funcionalismo do Executivo, o índice foi de 7%. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Sobreveio recurso ordinário, desprovido. Inadmitido recurso de revista, não houve êxito em agravo de instrumento.
    Transcreve o teor de liminar implementada, pela ministra Cármen Lúcia, na reclamação nº 32.805, referente a processo formalizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro e Queluz, no qual versado o adimplemento das diferenças. Ressalta inobservada a cláusula de reserva de plenário. Sublinha contrariedade ao enunciado vinculante nº 37, tendo em conta a majoração, na via judicial, com base na isonomia, de remuneração de servidor público.
    Sob o ângulo do risco, refere-se à iminência do trânsito em julgado, a permitir o início da execução.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento reclamado. Pretende a cassação do ato.
    Em 6 de agosto de 2019, o Presidente assentou inadequado o pedido de distribuição do processo, por prevenção, à Ministra Cármen Lúcia.
    Por meio da petição/STF nº 6.173/2021, o reclamante insiste no prosseguimento do processo.
    2. A leitura da decisão atacada revela haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinado a incorporação de certo percentual aos vencimentos do interessado, consideradas a isonomia e a impossibilidade de utilização de índices diferenciados para fins de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Ao fazê-lo, inobservou o verbete vinculante nº 37 uma vez estendido o reajuste, nessas condições, pela via judicial. Confiram trecho do acórdão:
    [...]
    A situação configura clara desatenção ao previsto na parte final do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece isonomia de índices a serem aplicados na revisão geral dos vencimentos, sendo certo que a imposição de índices idênticos para os reajustes visa à manutenção da proporcionalidade existente entre as diversas classes remuneratórias do serviço público, de sorte que a revisão possa promover a manutenção do mesmo poder de compra dos vencimentos.
    Impõe-se ao Poder Judiciário, portanto, determinar o efetivo cumprimento à regra preconizada no citado artigo 37, X, da Constituição Federal, a fim de assegurar a manutenção da igualdade de índices na revisão anual de salários dos servidores.
    [...]
    O pronunciamento reclamado implicou, de modo imediato, alteração de vencimentos de servidor público, no que verificado, de forma direta, o impacto financeiro. O quadro demonstra inobservância ao enunciado vinculante nº 37 da Súmula, cujo teor é o seguinte:
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
    A constatação de transgressão ao verbete transcrito esvazia e torna prejudicada a análise do descompasso no tocante ao enunciado vinculante nº 10.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011507-34.2016.5.15.0040.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator